Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737176-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDSON SOARES DIAS AGRAVADO: JACO CARLOS SILVA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO EDSON SOARES DIAS contra a seguinte decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JACO CARLOS SILVA COELHO: “A 1. Conforme consignado na decisão de ID Num. 134090448, é possível a penhora de salário, como exceção à regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos (art. 833, IV, do CPC), quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o executado percebe rendimentos mensais brutos de R$ 18.442,27 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), bem como R$ 5.954,91 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) líquidos, o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos, consoante documento de ID Num. 139713926. 3. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor. No caso sob apreço, no entanto, percebendo o executado rendimentos mensais de valor tão elevado, mesmo já consideradas retenções mensais, a penhora de valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos não comprometerá seu sustento e de sua família. 4.1. Note-se que o valor acima citado corresponde a aproximadamente R$ 893,23, restando disponível para o sustento do devedor quantia suficiente para uma vida digna e confortável. 5. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de ID Num. 140378124, para determinar a penhora do valor mensal equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado ANTÔNIO EDSON SOARES DIAS, CPF 144.324.551-87. 6. Traga o credor seus dados bancários, a fim de possibilitar o depósito direto do valor penhorado em sua conta, bem como planilha atualizada do valor da dívida, no prazo de cinco dias. 7. Com as informações do item 6, oficie-se ao órgão empregador, determinando a penhora ora deferida.” O Agravante sustenta que a execução de honorários advocatícios não autoriza a penhora judicial de verbas remuneratórias. Afirma que a penhora determinada comprometerá o seu sustento e de sua família, tendo em vista que os seus custos com necessidades básicas excedem os seus rendimentos líquidos. Alega que tem muitos gastos com a sua saúde e de sua esposa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para indeferir a penhora de parte dos seus proventos. Preparo recolhido (IDs 40889999 e 41751591). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No presente caso, o Agravante percebe proventos líquidos de R$ 5.468,04 (ID 139713926) e tem gastos de saúde consideráveis (fls. 1/11 ID 40890000 e 1/4 ID 40905613), contexto dentro do qual, à primeira vista, a constrição determinada tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Presente, pois, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da constrição de verba remuneratória. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator